Tribunal: TJSP
Processo: 0000058-14.2017.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000058-14.2017.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante
WILSON ROBERTO DE FARIA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo de
Wilson Roberto de Faria Filho, para absolvê-lo, nos termos do art. 386, III do CPP.
Oficie-se. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000058-14.2017.8.26.0129 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000058-14.2017.8.26.0129
Apelante: Wilson Roberto de Faria Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Casa Branca
Voto no 47.468
O apelante foi denunciado como incurso no
art. 171, caput, do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia 22
de setembro de 2016, às 20h22, no km 254 da Rodovia SP-340, no
município de Casa Branca, quando obteve, para si, vantagem
patrimonial ilícita, no R$ 23,20, em prejuízo de Renovias
Concessionária S/A, representada por Willian Afonso Pereira,
induzindo-a em erro, mediante fraude, consistente em ocultar as
placas dianteira e traseira do veículo por ele conduzido e, assim,
evitar o pagamento de pedágio. Ao final da instrução foi condenado,
nos termos da denúncia, a 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime
aberto, mais o pagamento de 11 dias-multa, piso, substituída a
carcerária por prestação pecuniária e limitação de fim de semana
(fls. 312-320).
Apela da sentença, buscando a absolvição,
alegando atipicidade da conduta; ainda argumenta com o princípio
da insignificância e ausência de culpabilidade, por inexigibilidade de
conduta diversa (fls. 348-359).
Contrarrazões às fls. 363-365.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento do recurso (fls. 372-377).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000058-14.2017.8.26.0129 -Voto no
3
É o relatório.

Diante da autoridade policial, o acusado
admitiu a ocultação das placas do veículo com um papelão,
justificando agira conforme determinação do seu empregador, com a
finalidade de não pagar pedágio (fl. 26). Na instrução, embora
declarado revel (fl. 227), foi interrogado (fl. 280), ocasião em que
manteve a confissão, acrescentando que os veículos da empresa já
contavam com um mecanismo para ocultar as placas, acionados por
um fio de nylon.
Na verdade, não se controverte acerca da
efetiva ocultação das placas com a finalidade de impedir a
identificação e cobrança do pedágio.
Entretanto, o fato descrito na inicial é
atípico.
De início, anota-se que a inicial sequer
imputou o crime do art. 311 do Código Penal, pois a conduta ali
descrita pressupõe adulterar ou remarcar sinal identificador de
veículo automotor. Adulterar tem o sentido de introduzir alteração,
modificar, sendo que a conduta de encobrir a placa com um pedaço
de papelão - como no caso dos autos - não introduz modificação ou
alteração, portanto, não corresponde à elementar adulterar.
Remarcar, tem o sentido de impor marca nova, o que também não se
verificou na hipótese dos autos. Assim, a conduta é atípica, do ponto
de vista do art. 311 do CP.
De outro
lado,
o
Código
de
Trânsito
Brasileiro, no Capítulo XV
Das Infrações, prevê várias infrações
administrativas, sendo expresso ao dispor:
Art. 230. Conduzir o veículo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000058-14.2017.8.26.0129 -Voto no
4
(...)
VI - com qualquer uma das placas de
identificação sem condições de legibilidade e visibilidade:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa e apreensão do veículo;
Medida administrativa - remoção do veículo;
(...)
Quando o CTB criminalizou determinadas
infrações administrativas o fez expressamente, e as infrações
administrativas cometidas na direção de veículo automotor estão
todas previstas no CTB. Portanto, se lá foi estabelecido que esta
conduta devesse ser punida unicamente com multa, não se pode
criminalizá-la fora do CTB, aplicando-se o tipo penal do estelionato.
Até seria possível entender que a conduta
discutida neste processo seria fraudulenta, na medida em que
objetiva algum ganho patrimonial em benefício próprio ou de outrem,
mediante fraude, consistente no encobrimento da placa para que não
seja identificada, obstando assim a cobrança de pedágio e multas,
referentes a eventuais infrações administrativas.
Porém, não se afigura possível estabelecer
tal conduta como estelionato, porque o CTB, que é lei específica para
a criminalização das condutas na direção de veículo automotor, não
o fez, contentando-se unicamente com as sanções administrativas.
Aliás, verifica-se que nos artigos 302 e 312
do CTB, onde estão tipificados os crimes de trânsito, todas as
infrações são também previstas como infrações administrativas, vale
dizer, o Estado, através de seus legisladores, elegeu determinadas
condutas na direção de veículo automotor, as quais, pela sua
relevância, foram criminalizadas, então tipificadas naqueles artigos
mencionados, mas não o fez com aquela conduta do art. 230, VI.
Portanto, se o legislador não quis criminalizar a conduta, que é
própria da direção de veículo automotor, na lei específica, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000058-14.2017.8.26.0129 -Voto no
5
pode dar aplicação à norma genérica do estelionato, tipificado no
Código Penal.
Aliás,
quando
o
Código
Penal
quis
criminalizar alguma conduta relativa a veículo automotor e não a
circulação de veículo automotor - pois estas são próprias do CTB -
ele o fez especificamente, como estabelecido no art. 311 do Codex.
Saliente-se que, nesta hipótese, o Código Penal preocupou-se com a
fraude que atinge a fé pública, a despeito da circulação ou não do
veículo, sendo relevante, e por isso criminalizada a conduta, na
medida em que afasta a fé pública daquele sinal identificador.
Anote-se
que
o
Código
Penal
só
se
preocupou em punir infração relativa a veículo automotor quando
acontecem situações como esta; naquilo que diz respeito aos crimes
de circulação no trânsito, estão previstos no CTB. Destarte, se a
conduta descrita na inicial foi estabelecida como infração
administrativa, punida com sanção pecuniária, não se pode
estabelecer uma criminalização paralela no CP por uma conduta
genérica de estelionato, pois esta não foi a pretensão do legislador ao
redigir o CTB.
Por isso, conclui-se que a conduta é atípica,
sendo passível de punição administrativa, nos termos do art. 230, VI
do CTB.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
apelo de Wilson Roberto de Faria Filho, para absolvê-lo, nos
termos do art. 386, III do CPP. Oficie-se.
Figueiredo Gonçalves

relator